Tribunal: TJES
Processo: 5027123-02.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027123-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANILDE REZENDE DA SILVA
RECORRIDO: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027123-02.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JOANILDE REZENDE DA SILVA.

RECORRIDO
: DALL'ORTO DALVI & CIA LTDA e COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO (REQUEIJÃO COM MOFO E CORPO ESTRANHO). AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora, consumidora idosa, busca reparação por danos morais após adquirir um pote de requeijão lacrado que se encontrava mofado e com um corpo estranho em seu interior, tornando-o impróprio para o consumo.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés (supermercado e fabricante) solidariamente à restituição do valor do produto (R$ 7,99), mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve a ingestão do alimento contaminado.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pela autora, pugnando pela reforma da sentença para que seja arbitrada indenização por danos morais, argumentando que a decisão de primeiro grau está em desacordo com a jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O recurso merece provimento. A sentença recorrida baseou-se em entendimento jurisprudencial superado. A Segunda Seção do STJ, pacificando a matéria (REsp 1.899.304/SP), consolidou a tese de que a aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo, contendo corpo estranho, é suficiente para configurar dano moral indenizável, sendo irrelevante a sua efetiva ingestão. A exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, a quebra da confiança e os sentimentos de repugnância, nojo e insegurança gerados pela situação violam a sua incolumidade físico-psíquica e configuram dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e:
a)
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, com a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da data deste julgamento;
b)
determinar que a condenação por danos materiais fixada na origem (R$ 7,99) seja atualizada com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, passe a incidir exclusivamente a taxa SELIC, até o efetivo pagamento.

6. Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)